Tribunal: STF
Processo: Rcl 36413
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Eficaz Energia e Serviços Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região que, nos autos da Ação Rescisória 0000477-69.2019.5.06.0000, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da execução do processo originário (Reclamação Trabalhista 0000467-90.2017.5.06.0292), por ofensa ao decidido por esta Corte na ADPF 324, no Tema 725 da Repercussão Geral e Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1).
    Ao final, requer o seguinte:
    “a) Liminarmente, seja determinada a suspensão da decisão Reclamada (proferida nos autos do Agravo de Regimental em Ação Rescisória nº 0000477-69.2019.5.06.0000) para deferir a concessão de liminar para suspender a execução no processo principal, até que seja proferida decisão final de mérito pelo Supremo Tribunal Federal;
    b) No mérito, confirmar a liminar deferida; [...]” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Em 30/3/2020, a reclamante protocolou a Petição 18.433/2020/STF informando o seguinte:
    “Em acórdão proferido na sessão de julgamento do dia 10/02/2020, o Tribunal Pleno do TRT6, por maioria, julgou procedente a ação rescisória de nº 0000477-69.2019.5.06.0000, desconstituindo, parcialmente, o acórdão prolatado nos autos da reclamação trabalhista 0000467-90.2017.5.06.0292, com relação à ilicitude da terceirização, e, em juízo rescisório dar provimento parcial ao recurso ordinário da CELPE, para, declarando a licitude da terceirização praticada, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício em face da tomadora de serviços e excluir do condeno a obrigação de fazer relativa à anotação da CTPS pela CELPE, bem como o pagamento de todos os títulos consectários previstos nas normas coletivas por ela firmados - diferenças de tíquete-refeição/alimentação, diferença de abono de férias, diferenças salariais, horas extras entre a 40ª e a 44ª hora semanal, indenização pela falta de distribuição nos lucros e resultados e multa normativa.” (documento eletrônico 19). 
    Observo que o julgamento de procedência da ação rescisória desconstituiu parcialmente o acórdão prolatado nos autos da reclamação trabalhista 0000467-90.2017.5.06.0292, e deu provimento parcial ao recurso ordinário para declarar a licitude da terceirização, afastando o reconhecimento do vínculo empregatício em face da tomadora de serviços, excluindo-se, deste modo, as consequentes condenações trabalhistas.
    Assim, diante das informações prestadas acima, verifico a ocorrência de perda do objeto da presente reclamação.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator